Tribunal: TJSP
Processo: 2158726-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158726-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CHURRASCARIA E PIZZARIA CIEVA LTDA e WEIGLES DEROBIO GOMES, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2158726-43.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22629
Fls. 2/4
Voto no 22629
Embargos de Declaração Cível no 2158726-43.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Churrascaria e Pizzaria Cieva Ltda e Weigles Derobio Gomes
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Embargos de declaração – Intuito de prequestionamento –
Dispensabilidade de expressa menção a dispositivos legais
eventualmente vulnerados pela decisão para tal finalidade ––
Dispositivos suscitados prequestionados por força de lei, ex vi
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil vigente –
Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Churrascaria e Pizzaria Cieva Ltda. e outro, em face do v. acórdão de fls.
34/40, por meio do qual fora negado provimento a agravo de instrumento
interposto em relação a Banco Bradesco S/A.
Apontam,
os
embargantes,
exclusivo
intuito
de
prequestionamento da matéria ventilada no agravo, com o fito de eventual
interposição de recurso junto às instâncias superiores (fls.01/04).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2158726-43.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22629
Fls. 3/4
acolhimento.
O julgado não padece de nenhum dos vícios cognoscíveis
por embargos, havendo dirimido a controvérsia, de forma clara e coesa, no
contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara.
Há tempos entendemos que se revela dispensável a
menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte, ainda que
para fins de prequestionamento, mostrando-se suficiente sua apreciação, no
contexto da discussão, para o manejo desses recursos (consoante Súmulas 211
do E. STJ e 282 do E. STF).
Inobstante, é certo que, à luz da regra inserta no artigo
1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos suscitados em sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in
verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2158726-43.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22629
Fls. 4/4
elencadas no artigo 1.022 da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora